Tribunal: TJPA
Processo: 0800329-86.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800329-86.2018.8.14.0032
SENTENCIANTE: ROSA OLIMPIA DA SILVA XAVIER

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800329-86.2018.8.14.0032

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADA: ROSA OLIMPIA DA SILVA XAVIER

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA:

JUÍZA CONVOCADA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DE VERBA SALARIAL. SUPRESSÃO DE DITA VERBA DOS VENCIMENTOS DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DA ORDEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível identificar a existência de procedimento administrativo com o fito de subtrair da impetrante a verba e seus reflexos ora reclamados, pelo que se pode afirmar que esta não foi notificada para produzir sua defesa, deixando de ser oportunizado ao administrado o exercício material da ampla defesa e do contraditório.

Especialmente na espécie, que trata da supressão de verba salarial da impetrante, nota-se que sua situação patrimonial se mostra consolidada e não pode ser suprimida sem a mínima observância das garantias constitucionais supramencionadas.

Devido processo legal administrativo que deve ser prestigiado. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Recurso necessário conhecido e não provido, sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conhecer a remessa necessária, mantendo-se a sentença inalterada, tudo nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de junho de 2020.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre, que nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por ROSA OLIMPIA DA SILVA XAVIER contra ato do Prefeito do Município de Alenquer julgou procedente o pedido, nos seguintes termos, in verbis:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando os efeitos da liminar concedida, e em via de consequência ANULO o ato administrativo da lavra do Senhor Secretário Municipal de Educação de Monte Alegre e DETERMINO que a Autoridade impetrada restabeleça o pagamento das gratificações “Incentivo de Fundo” e “Regência de Classe”, bem como seja restituído os valores eventualmente suprimidos desde a impetração, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento nos termos do art. 1º-F da lei 9.494/97. Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I (...)”

Na inicial a autora aduziu, em síntese, que é servidora efetiva do Município de Monte Alegre (pessoa jurídica/impetrada) no cargo de Professora da Educação Infantil de 1º ao 5º ano – Zona Rural e que desde que foi lotada ao cargo, recebe incentivo de fundo (40% sobre o salário base) e regência de classe (25% sobre o salário base), conforme contracheque de abril de 2018.

Ocorre que o Impetrado, sem qualquer justificativa e sem dar chance de defesa à Impetrante e ainda sem instauração de processo administrativo, suprimiu o incentivo de fundo e a regência de classe no mês de maio/2018 dos seus vencimentos.

Diante disso requereu liminarmente o restabelecimento imediato das gratificações. Ao final, a confirmação da segurança, bem como, a restituição dos valores suprimidos atinentes as vantagens (ID 2505091).

Juntou documentos.

O Juízo de 1º grau indeferiu o pedido de tutela antecipada (ID 2505093).

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pela concessão da segurança (ID 2505099).

O requerido apesar de devidamente notificado não apresentou informações.

O Juízo a quo proferiu sentença nos termos expostos alhures (ID 2505100).

Nenhuma das partes interpôs recurso (ID 2505103).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, a Constituição da República Federativa do Brasil prevê, em seu

art. 5º, inciso LXIX, que a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Regulamentando o referido dispositivo constitucional, assim dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/09:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.

Sendo assim, para a concessão da ordem no Mandado de Segurança, é necessária a existência de prova pré-constituída, demonstrando o direito líquido e certo do impetrante, ou seja, deve-se comprovar de plano, sendo a dilação probatória incompatível com a natureza da ação mandamental, cuja celeridade procedimental está prevista na Lei nº 12.016/09.

Cinge-se a controvérsia à análise da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que suprimiu incentivo de fundo (40% sobre o salário base) e regência de classe (25% sobre o salário base) dos vencimentos da impetrante, determinando o restabelecimento das referidas parcelas, bem como o pagamento de eventuais valores descontados desde a impetração.

Com efeito, é imprescindível o processo administrativo prévio para supressão de qualquer vantagem pecuniária de servidor público.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, não obstante a existência do poder de autotutela da Administração, deve a mesma observar obrigatoriamente a instauração de prévio processo administrativo quando atos a serem anulados impliquem em invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, e isto ocorre porque embora a Administração Pública possa exercer seu poder-dever de autotutela, deve, necessariamente, cientificar o beneficiário do ato impugnado, de modo que lhe seja assegurado o devido processo legal, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido o Tribunal da Cidadania assim se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM, PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF
. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados,
é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
" (STJ, AgRg no REsp 1.432.069/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014). No mesmo sentido: STJ, MS 11.249/DF, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 03/02/2015; REsp 1.207.920/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2014; MS 19.579/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013.

II. Nesse contexto, encontrando-se o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal, não merece prosperar a irresignação recursal, ante o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

III. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 747.072/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O recurso ordinário em mandado de segurança atendeu todas as condições processuais de admissão, notadamente a apresentação de prova pré-constituída, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os ato ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

-
Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta.

Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO SUPLEMENTAR. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. SUPRESSÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE. ERRO DE CÁLCULO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MP N. 2.180/01 QUE ALTEROU O ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO SOMENTE A PARTIR DO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA.

1. São insuficientes meras alegações de violação do art. 535 do CPC para configurar a negativa de prestação jurisdicional reclamada sem a individualização da omissão a que se refere o aludido dispositivo legal, ou seja, a indicação da questão essencial para o deslinde da controvérsia que deveria ter sido abordada no julgamento, mas não foi. Aplicável, nesse ponto, a Súmula 284/STF.

2.
A Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade. Todavia, quando os referidos atos implicarem invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório.

3. A verificação de eventuais irregularidades na forma de cálculo da Gratificação por Produção Suplementar demanda reexame fático-probatório do caso concreto, o que é defeso por meio da via eleita, ante o óbice entabulado na Súmula 7/STJ.

4. O acórdão proferido pelo Tribunal a quo seguiu o entendimento consolidado pela Corte Especial, em sede de representativo da controvérsia, no sentido da incidência de juros de mora no percentual de 12%, a partir da citação, e 6% ao ano somente a partir a entrada em vigor do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

(REsp 1288331/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012)

Deste modo, entendo que não se encontra presente a clara existência do devido processo legal, devendo ser mantida a sentença do Juízo de 1º grau pela concessão da segurança.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-Pa, 29 de junho de 2020.

JUÍZA CONVOCADA EVA DO AMARAL COELHO

RELATORA

Belém, 21/07/2020